Tribunal: TJMT
Processo: 1044716-91.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044716-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA SUB-ROGADA – DANOS DECORRENTES DE DESCARGA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.

Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, a improcedência da pretensão se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1044716-91.2020.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da Ação Regressiva de Cobrança, ajuizada por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
,

que julgou procedentes os
pedidos iniciais, e condenou a concessionária ao pagamento da quantia de
R$4.873,03 (quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e três centavos)
,
referente aos danos materiais causados,
corrigido pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora em 1% ao mês, a contar da citação, o que faço com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do montante atualizado da condenação, de acordo com o §2º do art. 85 do CPC.

Inconformada, a apelante insurge-se contra o édito sentencial, alegando, em síntese, cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica nos equipamentos danificados, sustentando que a prova pericial seria indispensável para averiguar o nexo causal entre as avarias e as ações ou omissões atribuídas à concessionária.

Argumenta que a responsabilidade objetiva não dispensa a prova do nexo causal e que os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram produzidos unilateralmente, sem a participação da concessionária em sua formação, mostrando-se genéricos e inconclusivos, limitando-se a repetir informações fornecidas pela parte solicitante sem inspeção técnica adequada.

Destaca que os próprios documentos juntados pela autora indicam que a causa dos danos foi descarga elétrica atmosférica, o que caracterizaria caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo causal.

Alega ainda a possibilidade de culpa exclusiva do usuário por negligência nas obrigações relacionadas à adequação técnica e segurança das instalações internas do imóvel.

Defende que não há comprovação inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica e que os relatórios apresentados pela concessionária demonstram a inexistência de perturbação na rede elétrica na data do sinistro.

Requer a reforma da sentença para determinar a realização de perícia técnica nos bens avariados ou, caso a parte contrária não disponha mais dos bens, a improcedência da ação por falta de provas indispensáveis para apuração do nexo causal e da responsabilidade (Id. 354886883).

Em contrarrazões, a apelada
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
defende a manutenção integral da sentença, invocando inicialmente o recente julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 2497523-41.2021.8.13.000 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que fixou tese no sentido de que, nas ações de ressarcimento propostas por seguradoras em sub-rogação, independente da inversão ou não do ônus da prova, compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ausência de nexo causal entre o dano e a distribuição de energia elétrica.

Sustenta que a inicial foi devidamente instruída com apólice de seguro, laudos técnicos que atestam a origem elétrica dos danos, regulação de sinistro e comprovante de pagamento, documentos que se enquadram no conceito de "Laudo de Oficina" previsto no Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, o qual reconhece expressamente a força probatória de tais documentos.

Argumenta que os laudos foram produzidos por empresa especializada, idônea e imparcial, logo após a ocorrência das avarias, sendo contemporâneos à data dos danos, ao passo que eventual perícia judicial seria realizada de forma extemporânea, sem acesso aos equipamentos.

Defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tendo a seguradora se sub-rogado nos direitos do segurado consumidor, e a responsabilidade objetiva da concessionária com base no art. 37, § 6º da Constituição Federal e art. 14 do CDC, bastando a demonstração do nexo causal.

Alega que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não tendo apresentado os relatórios completos previstos no PRODIST que pudessem afastar o nexo causal.

Refuta a alegação de que os danos decorreram de descarga atmosférica como excludente de responsabilidade, sustentando que tal evento constitui fortuito interno, inerente aos riscos da atividade de distribuição de energia elétrica.

Afirma a desnecessidade de prévio requerimento administrativo, nos termos do art. 610 da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL e do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Requer o não provimento do recurso e a manutenção integral da sentença, com a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal (Id. 354886887).

O preparo foi recolhido no Id. 355107370.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o
conheço
, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a apelante suscita em preliminar o cerceamento de defesa, sob o argumento da necessidade de instrução do feito com a realização da perícia, requerendo, por conseguinte a nulidade da sentença.

Contudo, sem razão a recorrente, pois
a mesma requereu a desistência da prova pericial, manifestando-se pelo prosseguimento do feito (Id. 164498007).

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

a
juizou ação regressiva de cobrança em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

alegando, em síntese,
que pretende o ressarcimento do valor total de R$4.873,03 (quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e três centavos), após dedução das franquias e aplicação da depreciação, pago aos seus segurados
SILMAR CHRISTIANI PACHECO
e
BERNARDINO PEDRO DA SILVA
, representados pelas apólices de números 33.14.018297787 e 33.14.18690838.0.1, se obrigando a indenizar os segurados pelos danos causados aos seus equipamentos.

Narra que nos dias 16/01/2020 e 10/01/2020, respectivamente, a rede elétrica de energia distribuída pela ré apresentou falhas na distribuição para os imóveis dos segurados da autora, ocasionando oscilações de energia e consequentes danos elétricos aos equipamentos eletrônicos dos segurados.

Após a ocorrência dos danos, os segurados informaram o ocorrido formalmente à autora, através dos avisos de sinistro, solicitando uma vistoria no local, vez que risco estava coberto pelas Apólice contratadas junto à seguradora requerente.

Continua narrando que após a ocorrência do dano elétrico em seus equipamentos, os segurados encaminharam os bens sinistrados às empresas especializadas com o fim de apurar a extensão dos danos causados e após a análise técnica feita por profissionais capacitados, de caráter idôneo e imparcial, foram emitidos os pareceres técnicos anexos atestando a causa dos danos.

As análises técnicas contidas nos laudos periciais anexos demonstraram, com grande clareza, a causa dos danos elétricos nos equipamentos eletrônicos dos segurados da autora, de modo que procedeu, administrativamente, ao pagamento indenizatório correspondente.

Por fim, requereu a procedência dos pedidos, para condenar a parte requerida ao pagamento do valor correspondente à indenização paga pela requerente a título de regresso R$4.873,03 (quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e três centavos), em razão dos danos decorrentes de fornecimento de energia elétrica pela requerida.

Após regular processamento do feito, sobreveio a sentença onde o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão deduzida na exordial, para condenar a requerida a ressarcir à autora o valor de
R$4.873,03 (quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e três centavos
), a título de ressarcimento de danos materiais, com os acréscimos legais, além do ônus sucumbencial.

A apelante defende a ausência de nexo de causalidade entre os supostos danos e eventuais oscilações na rede de energia elétrica, não podendo ser responsabilizada pelos danos ocasionados, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença.

Considerando a narrativa fática juntamente com os documentos que instruíram a demanda, adianto, desde já, que é caso de
provimento do recurso.

Pois bem.

Constata-se dos autos que a empresa demandada nos autos de origem, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

No caso concreto, diversamente do entendimento da togada sentenciante, percebe-se pela leitura dos autos que não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Pela leitura dos laudos juntados à exordial, verifica-se que foi elaborado de forma
superficial
e
não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos
(Id. 354886366 – pág. 03 e Id. 354886367 – pág. 03).

Ademais, conforme consta no laudo técnico constante do Id. 354886367, à página 3, a causa do defeito do aparelho TV SONY, modelo KD-49 X7005D é identificada como
distúrbio atmosférico (raio)
.

Dessa forma, os laudos apresentados não são suficientes para garantir a relação dos danos com a prestação de serviços por parte da concessionária, pelo qual a sentença hostilizada merecer ser integralmente reformada, para o fim de julgar improcedente o pedido ressarcitório.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“
AÇÃO REGRESSIVA
– SEGURADORA SUB-ROGADA – ALEGAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA –
LAUDO ARROLADO DESPROVIDO DE INDICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Apresentados laudos desprovidos da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados, estes são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos, merecendo reforma a sentença
.”
(N.U 1033948-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
– DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS –
LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.

O laudo técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem qualificação profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida
.”
(N.U 1013984-25.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

Assim, não tendo a parte apelada se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa apelante, nos termos do art. 373, I, CPC, entendo que há elementos suficientes para reformar a sentença.

Por conseguinte, em função da reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, a inversão do ônus sucumbencial é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, por consequência, inverter o ônus sucumbencial, a fim de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), e de ofício, procedo com a alteração da base de cálculo, para que incida sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026